Tribunal: CARF
Processo: 10320.001954/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10320.001954/2009-17
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.106 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrentes
LOJAS GABRYELLA LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
SUJEITO
PASSIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando não restar demonstrada,
analítica e suficientemente, a divergência jurisprudencial suscitada, em
especial, a similitude fático-normativa entre as decisões paradigmas e o aresto
recorrido.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
IMPROCEDÊNCIA
Não há que se falar em retroatividade benigna da redação atual do caput do art.
18 da Lei no 10.833/2003, dada pela Lei no 11.488/2007, aos casos de multa
isolada aplicada sobre compensação não declarada: a sanção à compensação
não declarada não foi afastada com as alterações legislativas do art. 18, caput,
da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Acordam ainda os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial oposto pelo Contribuinte, e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.001954/2009-17
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.001954/2009-17

Relatório
Síntese da autuação
O presente processo trata de auto de infração, lavrado em 23/06/2010, para
constituição de multa isolada em razão de compensações não declaradas, apreciadas nos
processos
administrativos
nos.15555.000367/2008-90,
19647.004672/2006-11,
19647.005382/2006-94. 19647.007480/2006-80 e 19647.010178/2006-95. Nesses processos,
houve despachos decisórios, todos realizadas a partir de julho de 2006 (vide auto de infração às
fls. 573/574), nos quais diversas compensações realizadas pelo sujeito passivo foram
consideradas não declaradas com substrato no inc. II do § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996,
ensejando, por conseguinte, o lançamento da multa isolada estabelecida no §4° do art. 18 da Lei
n° 10.833/2003. Para maiores detalhes da autuação, veja-se o Termo de Verificação Fiscal às fls.
580 a 602.

Síntese do recurso especial

Tratam-se de recursos especiais de divergência, interpostos pelo sujeito passivo e
pela Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1402-001.817, de
23/09/2014.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial, suscitando divergência
jurisprudencial quanto às seguintes matéria:
(i) Aplicação de multa isolada no caso de compensação não declarada com
utilização de créditos de terceiros;
(ii) Configuração do dolo quando o contribuinte utiliza para compensação, crédito
proveniente de decisão judicial ainda não transitada em julgado
Em exames de admissibilidade (vide despachos às fls. 904 a 907; 908 a 909; 913 a
922), deu-se seguimento parcial ao recurso especial da Fazenda Nacional, para a rediscussão da
matéria concernente à configuração do dolo quando utilizados, para compensação, créditos
provenientes de decisão judicial ainda não transitada em julgado.
Cientificado das decisões, o sujeito passivo apresentou embargos de declaração,
os quais foram rejeitados. Apresentou, ainda, contrarrazões ao recurso da Fazenda Nacional,
sustentando, em preliminar, que o recurso especial da Fazenda Nacional não deve ser admitido,
tendo em vista que (i) já havia sido negado seguimento definitivo em despachos anteriores, (ii) o
paradigma indicado trata de situação diversa, (iii) não houve, no recurso, demonstração analítica
da divergência jurisprudencial – não trouxe cópia do acórdão, limitando-se à transcrição da
ementa. Defende, no mérito, a manutenção do acórdão recorrido, pois inexistente qualquer prova
de dolo, fraude ou informação inverídica. Sustenta, ainda, a perda de objeto do recurso
fazendário, tendo em vista a existência de lei mais benéfica ao sujeito passivo, com a alteração
das disposições do art. 74 da Lei no. 9.430/96, estabelecendo multa de apenas 50% nos casos de
declaração de compensação não homologada.
Ademais, o sujeito passivo interpôs recurso especial, suscitando divergência
jurisprudencial quanto às seguintes matérias:
(i) Interpretação divergente em relação ao artigo 18 da Lei no 10.833/03;
(ii) Retroatividade da lei mais benigna em processos não julgados definitivamente.
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.001954/2009-17

Em exame de admissibilidade, foi negado seguimento ao recurso especial do
sujeito passivo. Contra tal despacho, foi interposto Agravo, o qual foi apreciado pela Presidência
da CSRF, tendo sido exarado despacho que acolheu parcialmente o agravo, dando seguimento ao
recurso especial relativamente à matéria “(1) Interpretação divergente em relação ao artigo
18 da Lei no 10.833/03”, mas apenas em relação ao paradigma no 9101-003.110.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese,
que o recurso não deve ser conhecido, conforme os fundamentos expressos no despacho de
admissibilidade, e que, no mérito, a decisão recorrida deve ser mantida.

Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator

Do Conhecimento
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, mas não deve
ser conhecido, pois não restou demonstrada a divergência jurisprudencial alegada pela
recorrente. Explico.
Antes de tudo, reproduzo, a seguir, os fundamentos expressos no Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial Complementar (fls. 913 a 922), o qual admitiu o
seguimento da matéria em discussão (destaquei algumas partes):

Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos do acórdão apresentado como
paradigma em relação à matéria atinente à configuração do dolo quando o
contribuinte utiliza para compensação, crédito proveniente de decisão judicial
ainda não transitada em julgado.

Acórdão no 203-12.696, de 13.02.2008:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 05/10/1988 a 31/12/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. O suposto
caráter confiscatório de penalidade, por se constituir em argüição de
inconstitucionalidade, é matéria que não pode ser apreciada no âmbito deste
Processo Administrativo Fiscal, por ser da competência exclusiva do Poder
Judiciário.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO
JUDICIAL. NECESSIDADE DE AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
Em obediência ao art. 170-A do Código Tributário Nacional, introduzido pela
Lei Complementar no 104, de 10/01/2001, a compensação amparada em créditos
discutidos judicialmente deve aguardar o trânsito em julgado, exceto se houver
provimento judicial em sentido contrário.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DOLO CARACTERIZADO.
MULTA ISOLADA E QUALIFICADA. Na situação em que é inserida
informação inverídica em declaração de compensação, visando à extinção de
débitos com o cometimento de fraude, resta demonstrado o dolo e por isto
cabe a aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de cento e
cinqüenta por cento determinada pelo art. 18, caput e § 2o da Lei no 10.833,
de 29/12/2003, com a redação dada pelo art. 25 da Lei no 11.051, de
29/12/2004.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.001954/2009-17

Examinando o acórdão paradigma verifica-se que traz o entendimento de que em
obediência ao art. 170-A do Código Tributário Nacional, a compensação amparada
em créditos discutidos judicialmente deve aguardar o trânsito em julgado, exceto
se houver provimento judicial em sentido contrário. Na situação em que é inserida
informação inverídica em declaração de compensação, visando à extinção de
débitos com o cometimento de fraude, resta demonstrado o dolo e por isto cabe a
aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de cento e cinqüenta por
cento determinada pelo art. 18, caput e § 2o da Lei no 10.833, de 29.12.2003, com a
redação dada pelo art. 25 da Lei no 11.051, de 29.12.2004.
Consta no voto condutor do acórdão recorrido:
No caso, a contribuinte informou nas declarações de compensação o crédito que
efetivamente pretendeu fazer uso; não o modificou e nem tentou fazê-lo passar
por outro.
Já o fato de não ter havido a prévia habilitação, na esfera administrativa, do
crédito pleiteado judicialmente, isto não deve provocar o agravamento da
penalidade, pois deve-se considerar que tal habilitação é um mero procedimento
preparatório da análise do pedido de compensação, procedimento esse que, se
não realizado, no máximo poderia ensejar o indeferimento do pedido de
compensação.
Assim, não consigo vislumbrar nos autos a comprovação da falsidade da
declaração apresentada pela contribuinte. No meu ponto de vista a contribuinte
não demonstrou a existência de créditos tributários passíveis de compensação
razão pela qual as compensações foram consideradas não declaradas. Isto, por si
só, não pode ensejar a aplicação da multa de ofício isolada qualificada de 150%.
Até porque, se a legislação assim for interpretada, todas as compensações não
homologadas ou não declaradas ensejariam a aplicação da multa isolada
qualificada de 150%, cuja legislação de regência reservou para casos especiais
onde a evidência da falsidade da declaração é cristalina.
Concluo, assim, que, embora a contribuinte não tenha conseguido demonstrar
que possuía créditos tributários passíveis de compensação, a hipótese não se
enquadra nas disposições legais que autorizam a aplicação da multa prevista no
art. 44 da Lei n° 9.430, consoante as disposições do art. 18 da Lei n° 10.833, seja
na sua versão original, seja na última alteração promovida pela Lei n°
11.488/2007.
Assim sendo e considerando que todos os elementos de prova que compõe a
presente lide foram objeto de cuidadoso exame por parte da autoridade julgadora
de Primeira Instância e que a mesma deu correta solução à demanda, aplicando a
legislação de regência à época da ocorrência do fato gerador, fazendo prevalecer
à justiça tributária, VOTO pelo conhecimento do presente recurso de ofício, e, no
mérito, NEGO provimento.
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que é incabível a imposição da
multa isolada qualificada em virtude de débitos indevidamente compensados
quando não comprovada a conduta dolosa por parte da pessoa jurídica nos termos
do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com redação dada pelo art. 18 da Lei no
11.488, de 2007.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados
revelam-se discordantes, restando plenamente configurada a divergência
jurisprudencial pela PGFN.
Do exame dos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 67 e 68 do Anexo II
do RICARF, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido, haja vista que restou
demonstrada a divergência jurisprudencial em relação à matéria atinente à matéria
atinente à configuração do dolo quando o contribuinte utiliza para compensação, crédito
proveniente de decisão judicial ainda não transitada em julgado.
Em assim sucedendo, proponho que seja dado seguimento ao recurso especial
interposto.

Como se vê, o despacho de admissibilidade complementar entende que há
divergência entre os arestos confrontados, uma vez que, na visão do recorrido, a imposição da
multa isolada qualificada exigiria a comprovação da conduta dolosa, enquanto que, no caso do
paradigma, tal demonstração não seria necessária.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.001954/2009-17

Não há, contudo, como se deduzir, pela simples leitura da ementa do acórdão
paradigma, que a mera compensação com débitos não transitados representaria, por si,
pressuposto para a aplicação da multa qualificada. Na ementa do paradigma, quando o colegiado
trata da aplicação da referida multa, há clara alusão ao elemento fraudulento para a
caracterização do dolo: “Na situação em que é inserida informação inverídica em declaração de
compensação, visando à extinção de débitos com o cometimento de fraude, resta demonstrado
o dolo e por isto cabe a aplicação da multa de ofício qualificada”.
Observe-se que, em seu recurso especial, a Fazenda se resume à apresentação da
ementa do paradigma, sem trazer argumentação suficiente para demonstrar, de forma analítica, a
divergência suscitada. Nesse aspecto, caberia à Fazenda Nacional comprovar que há, de fato,
divergência entre os acórdãos confrontados, especialmente se aquelas decisões se voltam sobre
as mesmas circunstâncias fáticas e se, no caso do paradigma, o que o colegiado entendeu por
“inserção de informação inverídica” com o “cometimento de fraude” está presente, de forma
semelhante, no aresto recorrido.
Na verdade, as decisões contrastadas parecem apenas valorar de forma diversa os
elementos fáticos de cada processo: para o aresto recorrido, não se vislumbrou, nos autos, “a
comprovação da falsidade da declaração apresentada pela contribuinte”; diversamente, para o
paradigma, houve inserção de informação inverídica com a ocorrência de fraude.
Em juízo de delibação, pode-se dizer que os arestos contrapostos versam sobre
situações fáticas diferentes: os sujeitos passivos, os procedimentos e constatações fiscais, o
acervo probatório, todos esses elementos parecem distintos em cada decisão.
No caso, para que pudéssemos aquilatar eventual divergência jurisprudencial,
necessário seria que o recurso especial demonstrasse a similitude fática dos acórdãos paradigma
e recorrido – sob pena deste Colegiado partir para revirar os elementos fáticos de cada processo:
sem isso, não há como aferir divergência interpretativa entre os acórdãos aqui analisados.
Sublinhe-se, ademais, que o recurso especial não demonstra, sequer, a legislação
tributária que estaria sendo interpretada de maneira diversa: e, no caso da legislação que trata de
multas isoladas em procedimentos de compensação, a elucidação das normas que estariam sendo
assumidas pelos acórdãos paradigma e recorrido se faz ainda mais necessária, tendo em vista as
várias mudanças normativas pelas quais a matéria passou.
Diante da insuficiência de demonstração analítica da divergência suscitada,
entendo que o recurso especial da Fazenda Nacional não deve ser conhecido.
Recurso Especial do sujeito passivo
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo e deve ser
conhecido, nos termos consignados no despacho em Agravo, cujos excertos relevantes seguem
transcritos (destaquei partes):
Observa-se que a divergência que a Agravante pretende demonstrar se refere à aplicação
de dispositivos legais diferentes a casos que (no entender da interessada) mereceriam a
aplicação de um mesmo normativo, por sua similaridade.
O acórdão recorrido, devidamente integrado e complementado pelos acórdãos de
embargos, tratou da multa aplicável no caso de compensações não declaradas,
conforme § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/1996. A essa situação, foi aplicada a multa
prevista pelo § 4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Confira-se o voto condutor do acórdão recorrido (e-fl. 883, grifos não constam do
original):
(...)
O primeiro paradigma (acórdão no 9101-003.110, inteiro teor às e-fls. 1190 e segs.) foi
assim ementado (grifo não consta do original):

(...)

Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.001954/2009-17

Não obstante a menção acima a "compensações não homologadas", o voto
vencedor estabelece com clareza que, também ali, a situação enfrentada foi de
compensações tidas por "não declaradas". Confira-se (e-fl. 1209, grifo não consta do
original):
[...]
Como se pode observar, parte substancial da redação original do art. 18 da Lei n.
10.833/2003 foi suprimida pela Lei 11.488/2007, de forma que a nova matriz
legal prescrita pelo legislador ordinário passou a prever apenas uma modalidade
de punição:
- multa isolada de 150%: cabível quando comprovada falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
O aludido enunciado legal passou a prever, como única penalidade aplicável, a
multa isolada de 150%, exclusivamente na hipótese de ficar caracterizada
falsidade, o que remonta às infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n. 4.502,
de 30 de novembro de 1964.
Suprimiu-se, portanto, a hipótese de incidência da multa isolada de 75%.
No caso concreto, o contribuinte transmitiu DCOMP em 2005, a qual não foi
homologada pela autoridade fiscal. Em razão de o crédito não se referir a tributo
ou contribuição administrado pela Receita Federal, a compensação foi
considerada como não declarada. No entanto, não houve qualquer falsidade,
prática de sonegação, conluio ou fraude, sendo inaplicável, portanto, a multa
isolada de 150%.
Aplicando-se ao caso a retroatividade benigna prevista pelo art. 106 do Código
Tributário Nacional, faz-se necessário os atos praticados pelo contribuinte sejam
submetidos às normas prescritas pela Lei n. 11.488, a qual deixou de prever a
incidência da multa isolada de 75%.
Nesse cenário, é preciso reconhecer a inaplicabilidade das multas isoladas de
75% e de 150% ao presente caso.
Entende-se que a divergência resta caracterizada. Para a mesma situação fática
(compensações tidas por não declaradas), o acórdão recorrido considerou correta a
aplicação da multa de 75%, com fulcro no § 4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Em sentido contrário, o primeiro paradigma entendeu que as alterações
promovidas pela Lei no 11.488/2007 afastaram por completo a possibilidade de
incidência da multa de 75%. (...)

Do Mérito
Recurso Especial do sujeito passivo
No mérito, o recurso especial do sujeito passivo cinge-se à questão de saber se a
multa isolada de 75%, por compensação não declarada, deve prevalecer, mesmo diante do
reconhecimento, por parte do colegiado a quo, de que não restou caracterizada conduta dolosa,
pressuposto da aplicação de multa qualificada.
A recorrente postula pelo afastamento da multa isolada e citou, como paradigma,
o Acórdão no. 9101-003.110, o qual aplicou, para caso de compensação não declarada,
“retroatividade benigna”.

Diversamente do que defende a recorrente, não há como se admitir a aplicação da
retroatividade benigna aos casos de multa isolada por compensações não declaradas, uma vez
que a norma sancionatória para tais casos de compensação nunca foi afastada, apesar das
diversas alterações do art. 18 da Lei no. 10.833/2003.
Nesse ponto, transcrevo excertos do voto vencido do Acórdão no. 9101-003.110,
que trazem, com bastante precisão, as razões para a manutenção da multa isolada aos casos de
compensação não declarada:
Quanto ao mérito, é necessário transcrever as várias e sucessivas redações do art. 18 da
Lei 10.833/2003:

Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.001954/2009-17

Lei 10.833, de 29/12/2003 – redação original
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1o (...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no §
2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
Lei 11.051, de 29/12/2004
Art. 25. Os arts. 10, 18, 51 e 58 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
passam a vigorar com a seguinte redação:
(...)
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71
a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no9.430, de
27 de dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado.
(...)
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.” (NR)
Lei 11.196, de 21/11/2005
Art. 117. O art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 18 . ........................................................................................
........................................................................................................
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se os percentuais previstos:
I – no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II – no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas no § 4o deste artigo.” (NR)
Lei 11.488, de 15/06/2007
Art. 18. Os arts. 3o e 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a
vigorar com a seguinte redação:
(...)
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
...................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
................................................
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.001954/2009-17

44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.” (NR)
A observação das várias redações do art. 18 da Lei 10.833/2003 evidencia que desde o
início há um núcleo que não se alterou até os dias de hoje.
O fato é que o legislador, logo após modificar toda a sistemática para a compensação de
tributos federais, mediante as alterações promovidas pela Lei 10.637/2002 no art. 74 da
Lei 9.430/1996, estabeleceu pelo art. 18 da Lei 10.833/2003 multa isolada para as
hipóteses em que o crédito ou o débito envolvido no encontro de contas não era passível
de compensação por expressa disposição legal; em que o crédito era de natureza não
tributária; ou em que ficasse caracterizada a prática de fraude.
Para o caso concreto, vale registrar que o art. 74 da Lei 9.430/1996 (com a redação
dada pela Lei 10.637/2002) só admite a compensação de débitos com créditos
próprios, e desde que estes créditos sejam relativos a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal.
Quanto a esse aspecto, as várias redações do art. 18 da Lei 10.833/2003 em nada
alteraram os pressupostos para a aplicação da multa isolada em questão.
Oportuno destacar que o crédito utilizado pela contribuinte realmente não corresponde a
tributo ou contribuição administrado pela Receita Federal (crédito decorrente de
pagamento a maior a título de cota de contribuição de café).
Nesse sentido, a vedação de compensação que utilize créditos que não correspondam a
tributos administrados pela Receita Federal, já existente antes da Lei 11.051/2004,
também consta expressamente entre as hipóteses do inciso II do §12 do art. 74 da Lei
9.430/1996 (incluído pela Lei 11.051/2004), situação em que a compensação passou a
ser designada como “não declarada”.
Tal hipótese, para a qual o legislador previu a multa isolada desde a redação
original da Lei 10.833/2003, apenas foi retirada do caput do art. 18 desta lei e
passou a constar do § 4o deste mesmo dispositivo, eis que, como dito acima, está
exatamente entre aquelas que a lei passou a designar como “compensação não
declarada”.
Com efeito, a compensação com créditos que não são relativos a tributos administrados
pela Receita Federal enseja a aplicação da multa isolada em questão, seja pela redação
original do art. 18 da Lei 10.833/2003, seja pela redação dada pelas Leis 11.051/2004 e
11.196/2005, seja pela redação da Lei 11.488/2007.
Para esses casos, a norma que se extrai do texto legal é exatamente a mesma, e não
podemos confundir a norma com o texto que a veicula. Nesse caso, as meras mudanças
de redação, de terminologia e de disposição do texto não são suficientes para indicar
que houve em determinado momento supressão da mencionada hipótese ensejadora da
multa.
O que houve em determinado momento, no contexto da Lei no 11.051/2004, foi a
exasperação da multa para os casos de compensação considerada como não declarada,
incluindo-se aí a compensação com créditos que não são relativos a tributos
administrados pela Receita Federal. Nesse caso, a multa que já era prevista nos
percentuais de 75% ou 150%, passou a ser aplicada apenas no percentual de 150%,
independentemente de haver ou não caracterização de fraude.
Isto porque o fato de a contribuinte apresentar DCOMP com crédito que
manifestamente não pode ser utilizado em procedimento de compensação, revela
conduta compatível com a exasperação da multa, principalmente num contexto
normativo (desde a Lei no 10.637/2002) em que a compensação declarada à Receita
Federal adquiriu relevantes efeitos favoráveis aos contribuintes, extinguindo o crédito
tributário sob condição resolutória.
Ocorre que posteriormente, já com a edição da Lei no 11.196, de 21/11/2005, essa
situação foi modificada, prevendo-se novamente os percentuais de 75% e 150%
para a multa nos casos de compensação não declarada, dependendo da ocorrência
ou não de fraude.
Vale registrar novamente: a Lei no 11.051/2004 não suprimiu a hipótese normativa
em questão para a incidência da multa, o que ela fez foi apenas exasperar o
percentual da multa para essa hipótese.
Importante destacar que não é o tamanho da sanção que define a hipótese de
incidência da norma sancionadora. E conforme indicado acima, há razões que
justificam o aumento da penalidade para os casos de utilização de créditos que
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 10320.001954/2009-17

manifestamente não podem ser utilizados em procedimento de compensação
tributária no âmbito da Receita Federal.
Nesse contexto, é inadequado pensar que a multa isolada em questão, no
percentual de 75%, somente poderia ser aplicada para compensações realizadas a
partir da vigência da Lei n° 11.196, de 21/11/2005.
O que houve na verdade, com a introdução da Lei no 11.196/2005, foi uma redução no
percentual da multa, de 150% para 75%, para casos como o aqui analisado, em que o
contribuinte faz uso de crédito que não corresponde a tributo ou contribuição
administrado pela Receita Federal, sem incorrer em fraude, e foi exatamente por isso
que a Fiscalização, corretamente, já aplicou a multa no percentual de 75%.

Pois bem.
No caso concreto, a autuação originou-se a partir das decisões proferidas nos
processos
administrativos
de
números
15555.000367/2008-90,
19647.004672/2006-11,
19647.005382/2006-94. 19647.007480/2006-80 e 19647.010178/2006-95, nos quais diversas
compensações da recorrente foram consideradas não declaradas com substrato no inc. II do §
12 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
Compulsando o auto de infração e o Termo de Verificação Fiscal, pode-se
verificar que os despachos decisórios que motivaram a autuação foram todos realizados em plena
vigência do § 4° do art. 18 da Lei n° 10.833/2003, na redação dada pela Lei no. 11.196/2005.
Nessa linha, resta evidente que o auto de infração deve prevalecer, uma vez que
aplicou, aos casos de compensações não declaradas, a sanção então prevista em lei, não havendo
que se falar em aplicação de retroatividade benigna ao caso concreto.
Diante do exposto, voto pela negativa de provimento ao recurso especial do
contribuinte.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional e por conhecer do recurso especial interposto pelo sujeito passivo,
negando-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1371
DF CARF MF
Original